Tribunal: TJDFT
Processo: 0753709-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR ESTUDANTE. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 40% do salário-mínimo em ação de alimentos ajuizada pelo filho maior em face do pai.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir acerca da possibilidade de majoração dos alimentos provisórios em sede de tutela provisória, em ação de revisão ajuizada pelo alimentando maior estudante.
3. Verificar a observância do binômio necessidade e possibilidade na fixação do valor provisório dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os alimentos provisórios possuem natureza antecipatória e caráter precário, com a finalidade de suprir as necessidades imediatas do alimentando durante o curso da ação, observada a proporcionalidade entre as necessidades do credor e a possibilidade econômica do devedor, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. A majoração dos alimentos provisórios é cabível quando demonstradas a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, ainda que o alimentando seja maior de idade. Admite-se o prolongamento da obrigação alimentar quando comprovada a necessidade para custeio de curso superior.
6. No caso, o agravante possui 19 anos, frequenta curso universitário de odontologia, recebe auxílio-desemprego e apresenta despesas mensais que superam sua renda.
7. O agravado exerce atividade como administrador e corretor de imóveis, com indícios de capacidade financeira e padrão de vida elevado. A majoração dos alimentos provisórios atende de forma equilibrada às necessidades do agravante e às possibilidades do agravado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os alimentos provisórios.
Legislação relevante: Código Civil, arts. 1.694, § 1o, e 1.696. Código de Processo Civil, art. 300.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento, Acórdão 2064586, processo 0722660-04.2025.8.07.0000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgamento em 13/11/2025. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento, Acórdão 2061639, processo 0727528-25.2025.8.07.0000, Relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgamento em 05/11/2025.